Tribunal: TJMT
Processo: 1001751-13.2020.8.11.0037
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001751-13.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO VIMERCATI - CPF: 876.203.597-53 (APELADO), TIAGO BUENO DA SILVA - CPF: 019.614.351-95 (ADVOGADO), LUANA KLIMIUK - CPF: 011.356.131-84 (ADVOGADO), ADEMIR ORTIZ DE GOES - CPF: 137.123.458-28 (APELADO), CLAUDIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 153.316.959-49 (APELANTE), JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (ADVOGADO), OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - CPF: 964.056.431-15 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE CASTRO - CPF: 930.511.239-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUIZ GONZAGA PEREIRA (APELANTE), CLAUDIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 153.316.959-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SANDRA MARIA FORTUNATO VIMERCATI (APELADO), MARCIA APARECIDA LÚCIO DE GÓES (APELADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), ROGERIO SILVEIRA - CPF: 107.009.511-72 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - CPF: 989.578.211-04 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PROCEDÊNCIA – INEFICÁCIA DA CLÁUSULA RELATIVA AO PREÇO E QUITAÇÃO EM RECURSO OUTRO – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO AFASTADA – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Afastada a eficácia da cláusula relativa ao preço e quitação em recurso outro, não há como reconhecer a inexistência do débito, já que prevalece o disposto no Instrumento Particular de Compra e Venda firmado em 2013.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1001751-13.2020.8.11.0037

Apelante
: Espólio de Luiz Gonzaga Pereira

Apelado
: Marcos Antonio Vimercati e outros

RELATÓRIO

Apelação interposta pelo
Espólio de Luiz Gonzaga Pereira
, de sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por
Marcos Antonio Vimercati e outros
, condenando os requeridos apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico.

Explica que a pretensão dos autores apelados é a declaração de inexistência de débito em relação a Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel Rural, firmada em 28/05/2013, pelo valor de 600.000 sacas de soja, em razão da quitação dada pelo vendedor na Escritura Pública de Compra e Venda c/c Constituição de Hipoteca lavrada em 18/06/2015, no valor de R$ 1.700.000,00.

Sustenta, inicialmente, que a sentença é nula por se apresentar contraditória e conflitante. Aduz que embora reconhecida a simulação da escritura pública, o Magistrado, em sentido inverso, reconheceu a quitação da compra e venda, convalidando a simulação do negócio jurídico.

Realça que a presunção de veracidade da escritura pública é relativa, admitindo contestação sobre a quitação do negócio jurídico. Alerta que a transferência de propriedade simulada, como no caso, exige a prova do pagamento para se reputar consumada.

Alega que as provas revelam a simulação da quitação, em particular os comprovantes de depósito que atestam que o negócio jurídico foi firmado em 600.000 sacas de soja, sendo pagas as parcelas 01 a 07 nos moldes contratuais e inadimplidas as parcelas 08 a 10.

Assevera que embora os apelados afirmem que adimpliram com a obrigação constante no contrato de compra e venda com desconto no percentual de 30%, não trouxeram, nem sabem acerca de qualquer comprovante do pagamento, em especial se considerar o valor de R$ 1.700.000,00. Realça, ademais, que ora os apelados afirmam que pagaram via moeda, outra por meio da entrega de sacas de soja.

Aponta que a quitação passada aos apelados pelo falecido deu-se por mera formalidade registral e não os desobrigaram a pagar o saldo remanescente firmado no contrato de compra e venda, tanto assim que é incontroverso o pagamento de parcelas em momento posterior a dita quitação.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença e julgar improcedente a ação.

Contrarrazões (id. 182619263). Aduzem que restou amplamente demonstrada a prova da quitação da dívida conforme consta na escritura pública objeto do pedido de nulidade, pactuada em total liberdade das partes que, somado a prova testemunhal convalidou o reconhecimento da quitação e sua prevalência e validade no mundo fático e jurídico. Sustentam de outra via, que o autor apelante não comprovou as teses para o fim de afastar a quitação. Requerem o desprovimento do recurso com a majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é de sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por Marcos Antonio Vimercati e outros, condenando os requeridos apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico.

Na hipótese, os autores apelados, Marcos Antonio Vimercati e outros, pretendem a declaração de inexistência de débito do Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural, firmada em 28/05/2013, pelo valor de 600.000 sacas de soja, em razão da quitação dada pelo vendedor na Escritura Pública de Compra e Venda c/c Constituição de Hipoteca lavrada em 18/06/2015, no valor de R$ 1.700.000,00.

A matéria foi examinada no recurso de Apelação n. 1006000-36.2022.8.11.0037, tirado do bojo da Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública, julgado nesta mesma sessão, no qual foi dado provimento para anular a cláusula do preço e quitação firmada na Escritura Pública de Compra e Venda cumulada com Constituição de Hipoteca em 18/06/2015, como consignado no referido voto:

O recurso é de sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública, ajuizada por Espólio de Luiz Gonzaga Pereira contra Marcos Antonio Vimercati, Sandra Maria Fortunato Vimercati, Ademir Ortiz de Góes e Marcia Aparecida Lúcio de Góes e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico.

De início, necessário trazer alguns esclarecimentos quantos aos fatos e relação jurídica travada entre as partes.

Consta que o falecido Luiz Gonzaga Pereira firmou em 28/05/2013, com os requeridos (Marcos Antonio Vimercati e outros), um Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural e Outras Avenças, do imóvel rural denominado Fazenda Fidalga, com 1200 hectares, localizada no município de Santo Antonio do Leste, inscrita na matrícula n. 7839 do CRI de Primavera do Leste, atual matrícula n. 1150 do CRI de Novo São Joaquim, pelo preço de 600.000 sacas de soja, padrão CONCEX, a ser pago em 10 parcelas, da seguinte forma:

1) 30.000 sacas de 60 kg de soja, equivalente a 1.800.000 Kg, no ato da assinatura do instrumento, considerada primeira parcela;

2) 63.333 sacas de 60 kg de soja, equivalente a 3.799.980 kg, safra 2013/2014, com vencimento em 30/03/2014, considerada segunda parcela;

3) 63.333 sacas de 60 kg de soja, equivalente a 3.799.980 kg, safra 2014/2015, com vencimento em 30/03/2015, considerada terceira parcela;

4) 63.333 sacas de 60 kg de soja, equivalente a 3.799.980 kg, safra 2015/2016, com vencimento em 30/03/2016, considerada quarta parcela;

5) 63.333 sacas de 60 kg de soja, equivalente a 3.799.980 kg, safra 2016/2017, com vencimento em 30/03/2017, considerada quinta parcela;

6) 63.333 sacas de 60 kg de soja, equivalente a 3.799.980 kg, safra 2017/2018, com vencimento em 30/03/2018, considerada sexta parcela;

7) 63.333 sacas de 60 kg de soja, equivalente a 3.799.980 kg, safra 2018/2019, com vencimento em 30/03/2019, considerada sétima parcela;

8) 63.333 sacas de 60 kg de soja, equivalente a 3.799.980 kg, safra 2019/2020, com vencimento em 30/03/2020, considerada oitava parcela;

9) 63.333 sacas de 60 kg de soja, equivalente a 3.799.980 kg, safra 2020/2021, com vencimento em 30/03/2021, considerada nona parcela;

10) 63.333 sacas de 60 kg de soja, equivalente a 3.799.980 kg, safra 2021/2022, com vencimento em 30/03/2022, considerada décima parcela.

Consta que ainda em vida, o Sr. Luiz Gonzaga recebeu as parcelas de 01 a 07 nos moldes contratuais, contudo, após seu falecimento em 07/03/2019 os requeridos tornaram-se inadimplentes com as parcelas 08 a 10, sendo então notificados extrajudicialmente em 03/05/2020.

Por sua vez, os aqui requeridos apelados (Marco Antonio Vimercati e outros), ajuizaram a Ação Declaratória de Inexistência de Débito (Proc. 1001751-13.2020.8.11.0037, na qual alegaram a quitação do preço, por meio de escritura pública, no valor de R$ 1.700.000,00, com a respectiva transferência do registro do imóvel.

Nesse contexto, na presente demanda, o autor apelante rebate que a Escritura Pública de Compra e Venda cumulada com Constituição de Hipoteca firmada em 18/06/2015 entre o falecido Luiz Gonzaga e os requeridos, é nula, porque firmada em simulação para fomentar a garantia de negócios realizados entre os requeridos e outras empresas do mesmo grupo econômico

Assim exposto,
a controvérsia está em verificar se a Escritura Pública de Compra e Venda cumulada com Constituição de Hipoteca firmada em 18/06/2015 teve ou não o efeito de quitação do Instrumento Particular de Compra e Venda firmado em 28/05/2013 ou se apresenta em simulação
.

Antes de adentrar ao mérito, não se visualiza se tratar de sentença extra petita.

Pois bem. Se de um lado as partes firmaram em 28/05/2013 um Instrumento Particular de Compra e Venda do imóvel rural denominado Fazenda Fidalga, pelo preço de 600.000 sacas de soja para pagamento em 10 parcelas anuais, de outro, há uma Escritura Pública de Compra e Venda cumulada com Constituição de Hipoteca firmada em 18/06/2015, pela qual o falecido Luiz Gonzaga vende a Fazenda Fidalga aos requeridos (Marcos Antonio Vimercati e outros) e dá a quitação do preço de R$ 1.700.000,00, o que permitiu a transferência do registro do imóvel aos então compradores.

Ora, os fatos e provas colacionados indicam a simulação quanto ao preço e eventual quitação do negócio firmado originalmente.

O que mais chama atenção é o fato de que mesmo após a Escritura firmada em 2015, que a princípio, índica a quitação do imóvel com a respectiva transferência do registro, os compradores, ora requeridos e apelados, continuaram a efetuar os pagamentos pactuados no primeiro instrumento, como demonstram os recibos (id. 182866693-94-95).

Aliás, verifica-se que em relação a parcela 07, com vencimento em 30/03/2019, foi emitido pelo vendedor (Luiz Gonzaga), em 06/03/2019, um recibo referente ao pagamento de 62.027,77 sacas de soja e um outro recibo, após o falecimento do vendedor, emitido por seu representante, em 03/04/2019, na quantia de 304,45 sacas de soja. Nesse sentido, extrai-se dos documentos (recibos id. 182866695):

De notar-se ainda, que o e-mail (id. 182866695 fls. 4-7) corrobora com os referidos recibos e, principalmente, com o fato de que mesmo após a Escritura de quitação, os compradores mantiveram o negócio nos termos inicialmente estabelecidos, vale dizer, a entrega da soja.

Veja-se que o assunto tratado nos e-mails é: ENTREGA SOJA SAFRA 18/19 - LUIZ GONZAGA PEREIRA. Por sua via, um dos documentos indica exatamente a quantia da soja a ser entregue (63.322,22), que é exatamente a quantia anual do pagamento pactuado na compra e venda, sendo efetivamente entregue a quantia de 62.027,77 sacas de soja, que foi reconhecida no recibo datado de 06/03/2019, e o saldo da soja faltante (304,45 + 1.000).

Ou seja, ao que ficou evidenciado é que antes de adimplir integralmente o preço acordado no Instrumento Particular de Compra e Venda, as partes firmaram a Escritura Pública, na qual foi outorgada a transferência do imóvel, e ao que se nota, isto se deveu a necessidade dos compradores de estabelecer garantias a terceiros.

E nem se diga que os recibos juntados na inicial se refiram a negócios outros firmados entre as partes. Ora, os recibos expressam exatamente a que se referem, vale dizer, pagamento das parcelas do contrato de compra e venda do imóvel Fazenda Fidalga, o que pode ser corroborado com os e-mails que indicam a entrega do produto. Lado outro, a toda evidência, referidos recibos não têm qualquer relação com o dito contrato de subarrendamento (id. 182866743), seja na data do pagamento ou quantia de grãos estipuladas em um ou outro.

Registra-se, ademais, que em relação aos recibos emitidos pelo vendedor em momento posterior a suposta quitação na Escritura Pública, não há qualquer impugnação quanto a eventual falsidade do documento ou de assinatura. Há simples alegação de que foram emitidos para ajuste financeiro, contudo, sem qualquer prova nesse sentido.

Do mesmo modo, os requeridos apelados não se desincumbiram de desconstituir o recibo emitido pelo inventariante, no qual dá a quitação da parcela 7 do pacto de compra e venda (id. 182866695).

Outro ponto que chama a atenção é que na referida escritura constou como preço o valor de R$ 1.700.000,00, ou seja, bem inferior ao real preço da aquisição estabelecida entre o vendedor (Luiz Gonzaga) e os compradores (Marcos Antonio Vimercati e outros). E na mesma escritura, consta que o imóvel foi dado em garantia hipotecária, avaliado em R$ 30.000.000,00, tudo a indicar a simulação do preço e da quitação.

Cumpre realçar que embora a Escritura Pública goze de presunção de veracidade, é certo que pode ser desconstituída por meio de outras provas. E, no caso, as provas colacionadas pela parte autora apelante confirmam que aquilo que lá firmado, em particular o preço e respectiva quitação, não representaram exatamente a vontade das partes, caso contrário os compradores não continuariam a adimplir o contrato até 2019.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL. CAUSA DE PEDIR. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS NARRADOS NA PETIÇÃO INICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. DOCUMENTO PÚBLICO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. DECLARAÇÃO DE VONTADE VICIADA. ANULAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Este Tribunal Superior entende que, se as instâncias ordinárias, com base nas regras de experiência, firmaram, de forma fundamentada, convicção da ocorrência de abalo psíquico, faz-se despicienda a produção de prova técnica para se ter por provado o fato constitutivo do direito alegado, caso dos autos. Precedentes.

2. As instâncias ordinárias, com base na análise procedida aos vários elementos fático-probatórios e à ouvida de testemunhas, valendo-se, subsidiariamente, de critérios tirados das regras de experiência, firmaram, mediante fundamentação detalhada, seu convencimento quanto a se encontrar maculada a declaração de vontade inserida em escritura, que trazia cláusula desconhecida da autora de quitação de dívida, autorizando, assim, sua anulação pelo Juízo.

3. O acórdão deixou claro que a causa subjacente ao consentimento viciado da recorrida, mais do que seu abalado estado emocional, foi a conduta do recorrente, porquanto a vulnerabilidade daquela, menos que um óbice ao seu discernimento, foi a oportunidade que favoreceu a artimanha elaborada por este, a fim de lhe enganar.

4.
A jurisprudência do STJ orienta, de forma uníssona, que as declarações das partes em documento, embora público, podem, mediante elementos probatórios competentes, ser infirmadas, formando a convicção do Juízo em sentido contrário ao que fora expressamente registrado - caso dos autos -, porquanto o negócio jurídico controverso, inserto nesse documento, é passível de decretação de anulação
. Precedentes.

5.
"A presunção 'juris tantum', como prova, de que gozam os documentos públicos, há de ser considerada em relação às condições em que constituído o seu teor"
(AgRg no REsp 281.580/RJ, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro CASTRO FILHO, DJ de 10/9/2007).

6. Na espécie dos autos, o Tribunal deixa claro que o que se questiona não é o preenchimento dos requisitos formais necessários para conferir validade à escritura pública, enquanto documento, mas sim a declaração da vontade nela inserida, que se teve por suficientemente demonstrada estar maculada, importando em sua nulidade.

7. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.389.193/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/11/2014, DJe de 15/12/2014.)

Na hipótese, os compradores apelados mantiveram o cumprimento do negócio jurídico pactuado no Instrumento Particular de Compra e Venda até o falecimento do vendedor, que não precisou questionar a Escritura Pública, já que recebeu as parcelas do preço na forma pactuada anteriormente.

Logicamente, porque não tem outra razão de ser, para o fim de constituir o imóvel em garantia com terceiros, firmaram a escritura pública para poder escriturar o imóvel em seus nomes. E nada há na dita escritura, cujo preço é irreal, diga-se, sobre o cumprimento da obrigação firmada no Instrumento de Compra e Venda anteriormente firmada, que a toda evidência, subsiste.

Importa consignar que não se discute a validade do documento em seu aspecto formal, mas a eficácia do ato jurídico material nele documentado, então impugnado - quitação da dívida.

Sob tal viés, é o caso de afastar a eficácia da cláusula de quitação do preço do imóvel da Fazenda Fidalga, diante da ausência de vontade das partes, inclusive dos próprios compradores, que, frisa-se, continuaram a realizar o pagamento das parcelas pactuadas no Instrumento Particular de Compra e Venda, sem qualquer ressalva ou impugnação, contudo, sem reflexos na outorga concretizada.

Posto isto,
dá-se parcial provimento ao recurso para afastar a eficácia da cláusula relativa ao preço e quitação firmada na Escritura Pública de Compra e Venda cumulada com Constituição de Hipoteca firmada de18/06/2015, para manter, nessa parte, as condições previstas no Contrato de Promessa de Compra e Venda, mantendo-se, no mais, os termos constantes na Escritura. Invertem-se os ônus de sucumbência.

É como voto.

Ou seja, uma vez afastada a eficácia da cláusula relativa ao preço e quitação, não há como reconhecer a inexistência do débito, já que prevalece o disposto no Instrumento Particular de Compra e Venda firmado em 2013, em particular, quanto ao preço pactuado, de maneira que improcedente a ação declaratória de inexistência de débito fundada na quitação do preço passada na Escritura Pública de Compra e Venda cumulada com Constituição de Hipoteca firmada em 18/06/2015.

Posto isto,
dá-se provimento ao recurso para o fim de reformar a r. sentença e julgar improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito, com a inversão dos ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024